Tribunal: TCU
Processo: 039.566/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Feira Música Brasil 2009. Realização da segunda edição da Feira Música Brasil que tem por objetivo consolidar-se como o principal evento de promoção da música brasileira, reunindo os profissionais das diversas regiões, facilitando contatos, criando uma vitrine anual para a diversidade da produção musical do pais. (no da TCE no sistema: 1366/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3928/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado à Sra. Danielle Hoover Rodrigues Costa, ao Sr. Luiz de Franca Guilherme de Queiroga Filho e à empresa Luni Producoes Ltda., ante o recolhimento integral do débito e das multas que lhe foram aplicadas pelos itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 12072/2023-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência da presente deliberação aos responsáveis; e encerrar os presentes autos nos termos do art. 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 039.566/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danielle Hoover Rodrigues Costa (XXX.886.714-XX); Luiz de Franca Guilherme de Queiroga Filho (XXX.143.944-XX); Luni Producoes Ltda (01.374.871/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Danielle Hoover Rodrigues Costa; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Luiz de Franca Guilherme de Queiroga Filho; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14.265/OAB-PE), representando Luni Producoes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.